Tribunal: TJBA
Processo: 0014013-94.2010.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0014013-94.2010.8.05.0274

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: AGNALDO SANTOS GOMES FILHO

Advogado(s):
Defensora Pública Jeane Meira Braga

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. QUALIFICADORA DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO DE 1/6. REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA REPRIMENDA DEFINITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por
AGNALDO SANTOS GOMES FILHO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que, com respaldo na decisão do Conselho de Sentença, o condenou a 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP). A defesa alegou julgamento contrário à prova dos autos, pleiteando a anulação do julgamento ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora e a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso; (ii) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando sua anulação; e (iii) analisar a legalidade da incidência da qualificadora e da dosimetria da pena fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao procedimento do Tribunal do Júri o entendimento firmado no Tema Repetitivo 959 do STJ, segundo o qual o termo inicial do prazo recursal para o Ministério Público e a Defensoria Pública é a data da entrega dos autos na repartição do órgão. Assim, o recurso interposto pela Defensoria Pública é tempestivo.

4. A soberania dos veredictos impede a anulação da decisão dos jurados quando esta encontra respaldo em lastro probatório mínimo. No caso, os depoimentos testemunhais, especialmente da mãe da vítima, foram firmes e coerentes na identificação do recorrente como autor do crime.

5. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi corretamente mantida pelo Conselho de Sentença, considerando a surpresa e a forma como a execução se iniciou — com disparo inesperado em via pública, na presença de familiares.

6. A dosimetria da pena observou parcialmente os parâmetros legais. A pena-base foi majorada de forma proporcional em razão das circunstâncias e das consequências do crime, especialmente pela presença dos filhos da vítima no local e pelo fato de um deles ser portador de deficiência.

Contudo, a
atenuante da menoridade relativa foi aplicada
em fração inferior a 1/6,
sem fundamentação. Assim, a pena definitiva fora redimensionada para 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

7. O regime inicial fechado foi adequadamente fixado em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Pena definitiva redimensionada, de ofício.

Tese de julgamento:

1. O recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública é tempestivo quando protocolado após o recebimento dos autos pela repartição do órgão, conforme o Tema Repetitivo 959 do STJ.

2. A decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida se estiver amparada por conjunto probatório minimamente suficiente, em respeito à soberania dos veredictos.

3. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima incide quando o ataque ocorre de forma inesperada e impede reação da vítima.

4. A valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime é legítima quando o homicídio é praticado na presença dos filhos da vítima, especialmente se um deles for criança ou pessoa com deficiência.

5. A aplicação de fração superior a 1/6, pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes, exige motivação concreta e idônea.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, III, “c”, 65, I, 121, § 2º, IV, e 33, § 2º, “a”; CPP, art. 593, III, “d”; CF/1988, art. 5º, XXXVIII; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 959; AgRg no AREsp 2269905/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 16.05.2023; STJ, HC 514.481/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.09.2019; STJ, AgRg no AREsp 1939259/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.10.2021; TJBA, ApC 0500321-47.2020.8.05.0103, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 04.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
0014013-94.2010.8.05.0274
, em que figura, como Apelante,

AGNALDO SANTOS GOMES FILHO
,

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
a
o
Recurso
,
redimensionando,
DE OFÍCIO
, a pena definitiva do Apelante para
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
,
permanecendo inalterados os demais termos d
a
sentença recorrida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03